Tribunal: TJSP
Processo: 2254211-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1a Vara da Comarca de Pirajuí que indeferiu pedido liminar formulado em ação

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1a Vara da Comarca de Pirajuí que indeferiu pedido liminar formulado em ação anulatória de ato administrativo cumulada com reintegração em cargo público, ajuizada em face do Município de Reginópolis, com vistas à reintegração ao emprego público de serviços gerais escolares, do qual foi exonerado a bem do serviço público, após processo administrativo disciplinar (PAD no 001/2022).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prevenção da 1a Câmara de Direito Público em razão de julgamento anterior envolvendo outro servidor submetido ao mesmo PAD; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a concessão de tutela de urgência em face da Fazenda Pública para suspender ato demissório e determinar reintegração; e (iii) determinar se há indícios de ilegalidade no processo administrativo disciplinar, em razão do estado de saúde mental do servidor à época das faltas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prevenção da 1a Câmara de Direito Público não se configura, pois, embora o PAD tenha sido o mesmo (no 001/2022), as causas de pedir e as condições pessoais dos servidores exonerados são distintas, de modo que inexiste risco de decisões conflitantes.
4. A vedação à tutela antecipada contra a Fazenda Pública (art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992) não é absoluta e admite mitigação quando presente risco de dano grave a direito fundamental, especialmente em hipóteses em que o servidor se vê privado de proventos em virtude de ato possivelmente ilegal da Administração.
5. Os requisitos do art. 300 do CPC estão presentes: há probabilidade do direito, evidenciada por documentos médicos que demonstram transtorno mental (CID F19) diagnosticado em período próximo às faltas funcionais; e perigo de dano irreparável, consistente na ausência de remuneração e na vulnerabilidade social e de saúde do agravante.
6. A análise dos autos revela indícios de que a Administração desconsiderou o quadro clínico do servidor e, possivelmente, o afastou sem avaliação completa, o que afronta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da motivação do ato administrativo.
7. A tutela de urgência é cabível para suspender os efeitos do ato demissório e assegurar a reintegração provisória, sem pagamento retroativo de vencimentos, até ulterior decisão após a produção de prova pericial.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.